Tribunal: TJES
Processo: 5000358-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000358-80.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO(S):

TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID. 404379 – Pag. 1/2, através da qual a MM. Juíza primeva, verificando que a área dada em garantia possui valor médio superior ao débito referente aos autos de infração apresentados na exordial deferiu o pleito de tutela de urgência, determinando que o Estado se abstenha de negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa relativa aos débitos descritos no presente processo.

Em suas razões recursais ID. 404373 – Pag. 1/7 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a decisão objurgada desconsidera os ditames do art. 206 do CTN, uma vez que no presente caso não há penhora e nem decisão suspendendo a exigibilidade do crédito, além do mesmo já se encontrar vencido. Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

O Estado Agravado deixou transcorrer
in albis
seu prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000358-80.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO(S):

TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a decisão ID. 404379 – Pag. 1/2, através da qual a MM. Juíza primeva, verificando que a área dada em garantia possui valor médio superior ao débito referente aos autos de infração apresentados na exordial deferiu o pleito de tutela de urgência, determinando que o Estado se abstenha de negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa relativa aos débitos descritos no presente processo.

Em suas razões recursais ID. 404373 – Pag. 1/7 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a decisão objurgada desconsidera os ditames do art. 206 do CTN, uma vez que no presente caso não há penhora e nem decisão suspendendo a exigibilidade do crédito, além do mesmo já se encontrar vencido.

Pelo que se denota da análise dos autos, a Agravada ajuizou a demanda de origem sustentando que como denunciou espontaneamente seus débitos, deveria ser recompensada com a redução total da multa na forma prevista no art. 138 do CTN.

Contudo, a Agência da Secretaria da Fazenda teria negado o parcelamento da dívida, razão pela qual teria ajuizado a demanda com requerimento de tutela antecipada na qual, mediante a garantia do juízo com bem imóvel avaliado em valor superior ao débito existente, pleiteou a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Diante de tal cenário a magistrada
a quo
considerando que o bem dado em garantia possui valor superior ao débito apresentado e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é favorável à caução de bem imóvel como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, deferiu a tutela pleiteada. Segue trecho da decisão:

No tocante à possibilidade de se determinar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor da Autora face à apresentação de bem imóvel em garantia, entendo pela possibilidade, sobretudo se considerado que o débito referente aos Autos de Infração mencionados na exordial, é no importe de R$ 3.432.729,95 e o bem ofertado em garantia do crédito tributário a ser executado possui valor médio estimado em R$3.996.000,00, segundo avaliação realizada por engenheiro avaliador anexada aos autos.

Registre-se outrossim o documento de fls. 82/85 que evidencia que os proprietários do imóvel outorgaram a Requerente a autorização para gravar de ônus em garantia de pagamento o imóvel ora ofertado.

Sobre a possibilidade de aceitar o bem imóvel para fins de determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

Ante o exposto, recebo a garantia ofertada, e por conseguinte DEFIRO o requerimento de tutela de urgência para o fim de determinar que o REQUERIDO que se abstenha de negar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa, em relação aos débitos descritos nos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Segue ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2.
Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Dessa forma, verifico que a situação fática que levou a magistrada
a quo
a deferir o pleito de tutela antecipada está em harmonia com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem imóvel em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Ilustrando:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito Tributário. IMÓVEL. PENHORA. GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1
. É sabido ser dado ao contribuinte, desde que vencida a obrigação e ainda não manejada correspondente execução fiscal, ofertar garantia e viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa sem condicioná-la à suspensão da exigibilidade do débito, sob pena de que lhe seja imposta condição menos favorável que a ostentada por quem já tenha sido judicialmente acionado pelo Fisco (nesse sentido: STJ, REsp 1123669/RS).
2. Pautado por tal premissa atuou o julgador primevo, tendo aceitado o imóvel ofertado em garantia e determinado a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, caso inexistente impedimento além do debatido na ação originária. 3. Diversamente do afirmado pelo recorrente, consta nos autos cópia integral da certidão atualizada do imóvel expedida em 31/10/2018 pelo Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício da Serra, composta por cinco folhas preenchidas em anverso e verso, a qual apresenta como informação final certificação da ausência de ônus, podendo, portanto, sobre ele recair penhora a fim de subsidiar a expedição da certidão debatida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001249, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

EMENTA TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR UNOMINADA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE PROTESTO DE CDA, SUSPENSÃO DO APONTAMENTO NO CADIN⁄ES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA - OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ envereda-se no sentido de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN).
O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Depósito que não suspende a exigibilidade do crédito. 2. Tal orientação foi sedimentada, inclusive, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp n.º 1123669 ⁄ RS. 3.
O agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar que o bem imóvel oferecido pela agravada é inidôneo ou insuficiente para garantir a futura execução do débito.
4. Ao mesmo tempo em que não há impedimento para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuíze execução fiscal com base na CDA impugnada, se verifica a existência de periculum in mora inverso, pois as constrições suportadas atualmente pela agravada configuram, de fato, entraves significativos ao regular desenvolvimento das suas atividades. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035149005684, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 24/03/2015)

Assim, não havendo nos autos qualquer informação de que o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para modificar o entendimento adotado pela magistrada
a quo
.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000358-80.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO(S):

TOPCLIMA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1. A magistrada a quo considerando que o bem dado em garantia possui valor superior ao débito apresentado e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é favorável à caução de bem imóvel como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário para obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, deferiu a tutela pleiteada.

2.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

3. Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem imóvel em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

4.
Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem imóvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para modificar o entendimento adotado pela magistrada
a quo
.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.